Tribunal: TJPA
Processo: 0002516-36.2008.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002516-36.2008.8.14.0005

APELANTE: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A

APELADO: CONSTRUTORA NOVO NASCIMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002516-36.2008.8.14.0005

APELANTE:
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A

APELADA:
CONSTRUTORA NOVO NASCIMENTO LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO – SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO EXTRAPATRIMONIAL – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE –
SÚMULA 227 DO STJ –
PROTESTOS E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – FATO INCONTROVERSO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VERBAS SUCUMBENCIAIS – MÚNUS DA PARTE REQUERIDA/APELADA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial apto a ensejar o dever de indenizar em razão de protesto e inscrição indevida.

2 – A
teor da Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, visto possuir honra objetiva, que é sua reputação e o seu bom nome no mercado, ainda, segundo o art. 52 do CC/2002, a pessoa jurídica não tem direitos de personalidade, mas sim, abalo de crédito.

3 – Hipótese em que
restou incontroverso nos autos que os protestos promovidos pela apelada e a decorrente inscrição da apelante em cadastro de restrição de crédito foram indevidos.

4 – E
m relação à comprovação do abalo extrapatrimonial sofrido, sabe-se que nos casos de inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, ou seja, independe de prova do prejuízo, mesmo se tratando de pessoa jurídica como no caso em epígrafe.

5 – C
onsiderando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
indenizatório deve ser fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e correção monetária a partir da fixação, nos termos da Súmula 362 do STJ.

6 –
Por fim, acerca da distribuição do ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da sucumbência, resta inconteste que as verbas sucumbenciais devem ser suportadas pela requerida/apelada, devendo esta arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85 do CPC.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido

reformando em parte a sentença de origem para condenar a empresa requerida/apelada ao pagamento de indenização à título de danos morais no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com

juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês
a contar da citação
, e
correção monetária
a partir da fixação
; bem assim ao pagamento de
custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termo da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 07 de dezembro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002516-36.2008.8.14.0005

APELANTE:
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A

APELADA:
CONSTRUTORA NOVO NASCIMENTO LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA que, nos autos da
AÇÃO
DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO
, ajuizada por si em face de
CONSTRUTORA NOVO NASCIMENTO LTDA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Em sua exordial (ID.
7234773
), narrou a empresa autora/apelante ter sido surpreendida com a cobrança indevida pela requerida de 02 (duas) duplicatas nos valores de R$ 480.477,61 e R$ 259.084,25, respectivamente, referente às faturas de prestação de serviços decorrente do contrato BR 230 – 002/2007, as quais afirmou que já teriam sido regularmente adimplidas.

Afirmou que apesar de indevidas, as cobranças foram enviadas a protesto por alegada falta de pagamento, o que, lhe causaria graves prejuízos extrapatrimoniais, face a impossibilidade de obter certidões negativas e, consequentemente de participar de licitações, adquiri mercadorias, além do prejuízo da própria imagem, por se tratar de empresa com atuação nacional.

Pugnou assim, liminarmente pelo cancelamento dos protestos e das eventuais negativações em nome da autora e, decisão definitiva a confirmação da tutela de urgência com a condenação da requerida em danos morais.

Juntou a autora, documentos para subsidiar suas alegações.

Em decisão interlocutória (ID.
7234870
), foi deferido o pedido liminar, sendo determinando o cancelamento imediato do protesto e exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito.

Em contestação (ID.
7234870), arguiu a requerida
que teria prestado todos os serviços previstos no contrato particular de subempreitada, porém não teria recebido as respectivas remunerações, reiterando que as duplicatas são documentos idôneos, não havendo falar em inexistência de débito; bem assim que não houve assinatura, autenticidade ou recibo do representante da autora quanto ao recebimento das duplicatas.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
7234881
), que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para
confirmar a liminar concedida, tornando definitiva o cancelamento dos protestos e a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em relação às duplicatas impugnadas, declarando sua efetiva e integral quitação; rechaçando, outrossim, a pretensão indenizatória pleiteada na exordial.

Inconformada, a autora
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
interpôs Recurso de Apelação (ID.
7234882).

Alega que reconhecido o protesto e a cobrança indevida pela empresa requerida/apelada, ensejando a injusta negativação da autora/apelante, o dano extrapatrimonial
in re ipsa,
apto a configurar o dever de indenizar, restaria demonstrado.

Aduz ser incabível a declarada sucumbência recíproca, visto que teria decaído minimamente em seus pedidos, razão pela qual os múnus sucumbenciais deveriam ser suportados exclusivamente pela requerida/apelada.

Pleiteou, assim, pelo provimento do recurso para que reformada em parte a sentença vergastada, seja a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
7234886).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial apto a ensejar o dever de indenizar em razão de protesto e inscrição indevida.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que reconhecido o protesto e a cobrança indevida pela empresa requerida/apelada, ensejando a injusta negativação da autora/apelante, o dano extrapatrimonial
in re ipsa,
apto a configurar o dever de indenizar, restaria demonstrado; bem como ser incabível a declarada sucumbência recíproca, visto que teria decaído minimamente em seus pedidos, razão pela os múnus sucumbências deveriam ser suportados exclusivamente pela requerida/apelada.

Do Dano Moral

Cumpre destacar, inicialmente que a legislação civil atribui de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada e o nexo causal entre ambos.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

Insta esclarecer, ainda, que consoante
teor da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, visto possuir honra objetiva, que é sua reputação e o seu bom nome no mercado, ainda, segundo o art. 52 do CC/2002, a pessoa jurídica não tem direitos de personalidade, mas sim, abalo de crédito.

Desse modo, diferentemente da pessoa física, a pessoa jurídica sofre danos morais quando experimenta abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem e à sua credibilidade, sem necessidade,
a priori
, de afetação econômica direta.

Sobre o tema a jurisprudência dos Tribunais pátrios pontua:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PAGAMENTO PUTATIVO. Circunstâncias que impossibilitavam a constatação da fraude perpetrada por terceiro. Validade do pagamento efetuado de boa-fé ao credor putativo. Reconhecimento. Inexigibilidade da dívida. Reconhecimento. Sentença reformada.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Provas que indicam o nexo de causalidade entre a conduta desidiosa de ambas as rés e o evento danoso. Protesto indevido que gerou dano à honra objetiva da pessoa jurídica. Dever de indenizar reconhecido. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP 10015067720178260008 SP 1001506-77.2017.8.26.0008, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 22/11/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SERASA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA AUTORA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - COBRANÇA INDEVIDA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - POSSIBILIDADE - SÚMULA 227 DO STJ
- EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Responde a empresa de telefonia que, mediante contratação deficiente, gera um débito indevido em nome de pessoa com quem não contratou,
causando inscrição indevida em sistemas restritivos de crédito. 2. De acordo com a súmula nº 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 3. A pessoa jurídica é detentora de honra objetiva, fazendo jus à indenização por dano moral sempre que seu bom nome, imagem ou reputação forem atingidos por algum ato ilícito.
4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Vitória, 18 de fevereiro de 2014. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - APL: 00070292120098080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2014). (Grifei).

No caso
sub examine
, verifica-se ter restado incontroverso nos autos que os protestos promovidos pela apelada e a decorrente inscrição da apelante em cadastro de restrição de crédito foram indevidos.

Outrossim,
em relação à comprovação do abalo extrapatrimonial sofrido, sabe-se que nos casos de inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, ou seja, independe de prova do prejuízo, mesmo se tratando de pessoa jurídica como no caso em epígrafe.

Acerca da matéria, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte,
"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”.
(STJ - REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)”. [...].

(STJ, AgInt no AREsp 671711 / SP, Ministro Antônio Carlos Ferreira, 12/09/2016). (Grifei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
, AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA JURÍDICA
. NECESSÁRIA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA FINS ATENDER AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na hipótese dos autos, não restou comprovado que a inscrição do nome da apelada no Órgão de Proteção ao Crédito tenha decorrido de atraso no pagamento da fatura de fevereiro/2015, haja vista ausência de impugnação específica na contestação quanto à alegação de falha do funcionário da apelante na concessão e posterior revogação de parcelamento da dívida, bem como pela impossibilidade de concluir qual mês de referência se referia o pagamento realizado pela apelada quando da negociação do débito.

2.

Danos morais comprovados, vez que nos casos de inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, ou seja, independente de prova do prejuízo, mesmo se tratando de pessoa jurídico.
Precedentes do STJ.

(TJ-PA – 4678698, 4678698, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 09-03-2021, Publicado em 11-03-2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

CUMULADA

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DO

NOME

DA

EMPRESA

NO

ÓRGÃO

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO – DANO A HONRA OBJETIVA
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA PARCELA PAGA EM

DUPLICIDADE

–

CABIMENTO

–

MÁ-FÉ

CARACTERIZADA

–

QUANTUM

INDENIZATÓRIO

QUE

ATENDE

AOS

PARÂMETROS

DE RAZOABILIDADE

E

PROPORCIONALIDADE

–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA – AP
0001548-30.2011.8.14.0060
4, Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 02-04-2020). (Grifei).

Assim, considerando ter sido indevido os protestos e a inscrição em órgão de proteção ao crédito realizados pela apelada, imperioso o reconhecimento do dano moral sofrido pela empresa autora, ora apelante.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que se revela razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido, vejamos precedentes desta Egrégia Corte em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
, AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA JURÍDICA
. NECESSÁRIA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA FINS ATENDER AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...].
3.

A condenação a título de danos morais não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição, devendo-se, ainda, considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado.
4.

No caso concreto, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo juízo singular não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes desta Corte Estadual.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(TJ/PA – 4678698, 4678698, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 09-03-2021, Publicado em 11-03-2021). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ.
INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. Inscrição indevida no cadastro nacional de maus pagadores. Ocorrência do dano moral;

4. Verba indenizatória arbitrada na r. sentença, R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não destoa dos parâmetros adotados pela Corte Superior de Justiça;

5. A correção monetária deve incidir da data da sentença, nos termos da Súmula 362, do STJ, e os juros moratórios a contar da citação, por se tratar o caso sub judice de relação jurídica contratual (art. 219 do CPC), tal como decidiu a sentença recorrida.

6. Vencida a empresa apelante na maior parte dos pedidos aduzidos pela autora, cabe a ela, portanto, arcar com os ônus sucumbenciais em sua totalidade. Recurso de apelação desprovido.

(TJ/PA – AP 2019.01739029-68, 203.449, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06-05-2019, Publicado em 05-08-2019). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
indenizatório deve ser fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e correção monetária a partir da fixação, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Das Verbas Sucumbenciais

Por fim, acerca da distribuição do ônus sucumbenciais, tem-se que ante a reforma parcial da sentença com o acolhimento do pedido indenizatório formulado pela autora/apelante, despicienda revela-se qualquer discussão relativa ao decaimento mínimo ou não desta, senda inconteste que as verbas sucumbenciais devem ser suportadas pela requerida/apelada em observância ao princípio da sucumbência.

Destarte, condeno a parte requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença de origem para condenar a empresa requerida/apelada ao pagamento de indenização à título de danos morais no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com

juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês
a contar da citação
, e
correção monetária
a partir da fixação
; bem assim ao pagamento de
custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termo da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de dezembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/12/2021